Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700471-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VANESSA BARBOSA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão e determinou a emenda à inicial nos autos n 0703331-79.2021.8.07.0021. O agravo foi distribuído a este relator que deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (ID 31932239). O Juízo de origem foi oficiado (ID 32308553). No entanto, a Secretaria desta 5a Turma Cível certificou consulta aos autos de primeiro grau e verificou ter sido proferida sentença (ID 32570854). É o relatório. Como relatado, foi prolatada sentença na demanda que deu ensejo ao presente agravo. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença homologando a desistência da ação (Art. 485, VIII, do CPC), o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Revogo a liminar anteriormente deferida (ID 31932239). Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de maio de 2022